Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, mesmo existindo ACÓRDÃO onde o caso foi apreciado e julgado pela Egrégia Turma e também ciência sem recurso do Agravante (ID 46314473). A juntada de petição do Agravado e documentos entendo que seja relevante para o Agravante ter ciência dos mesmos ( ID 42474769-70) e podendo pugnar por eventual providência que for necessária. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator